Tribunal: TJDFT
Processo: 0751934-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens da executada por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao fundamento de que a ferramenta não se destina à pesquisa de bens penhoráveis, mas apenas à divulgação de ordens de indisponibilidade previamente decretadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a utilização do sistema CNIB como meio de localização ou de decretação genérica de indisponibilidade de bens da executada, no âmbito do cumprimento de sentença, sem demonstração de indícios de dilapidação patrimonial ou fraude à execução.
III. Razões de decidir
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens possui finalidade restrita à recepção, integração e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens já decretadas por autoridade competente, não se prestando à pesquisa ou localização de bens penhoráveis.
4. A decretação de indisponibilidade de bens tem natureza cautelar e excepcional, exigindo a demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, o que não se verifica no caso concreto.
5. Em procedimentos de cunho satisfativo, como o cumprimento de sentença, a indisponibilidade genérica de bens revela-se medida inadequada quando inexistem indícios de ocultação ou desvio patrimonial, sendo preferível a adoção de meios típicos de constrição.
6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que afasta a utilização da CNIB como instrumento de busca genérica de bens em execuções e cumprimentos de sentença.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2047987, 0702024-80.2025.8.07.9000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2045578, 0723769-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2002802, 0733739-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1990513, 0724724-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2010455, 0709116-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.06.2025.